Tribunal: TJMT
Processo: 1008284-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No– COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: FABIO JUNIOR CAETANO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA SUPERVENIENTE. CONDIÇÃO PESSOAL DO CONDENADO. INCIDÊNCIA GLOBAL SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES. FIXAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que, no curso da execução unificada, retificou as frações para progressão de regime, fixando 40% para os delitos de tráfico de drogas e 20% para o crime de furto simples, em razão do reconhecimento da reincidência global, não obstante a condição de primariedade à época do primeiro delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de primariedade ao tempo da prática do crime deve ser considerada de forma isolada para fins de progressão de regime; (ii) estabelecer se a reincidência superveniente, como condição pessoal do condenado, incide sobre a totalidade das penas unificadas, inclusive sobre condenações anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, constitui circunstância de natureza pessoal que acompanha o condenado durante toda a execução penal.
A unificação das penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, gera uma execução única, impondo a análise global da situação penal do apenado.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reincidência deve ser considerada de forma global, incidindo sobre todas as condenações, ainda que algumas tenham ocorrido quando o agente era primário, sem violação à coisa julgada.
A aplicação da reincidência superveniente não afronta o princípio da individualização da pena, pois este também se projeta na fase executória, considerando a condição atual do condenado.
A sequência temporal dos delitos demonstra a configuração superveniente da reincidência, com prática de novos crimes após o trânsito em julgado de condenação anterior.
Não é juridicamente admissível fracionar a execução penal para aplicar regimes distintos com base em condições pretéritas do agente, diante da unidade da execução.
A fixação das frações de 40% para os crimes de tráfico de drogas, conforme o Tema 1084 do STJ, e de 20% para o crime de furto simples, em razão da reincidência global, observa a legalidade e a orientação jurisprudencial consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A reincidência constitui condição pessoal do condenado e incide sobre a totalidade das penas na execução penal unificada. 2. A reincidência superveniente alcança inclusive condenações anteriores, sem violar a coisa julgada. 3. A unificação das penas impede a aplicação fragmentada de frações de progressão com base na condição do agente ao tempo de cada delito. 4. A fixação de frações mais gravosas em razão da reincidência global não viola os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 63; LEP, arts. 111 e 112; CF/1988, art. 5o, XLVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 883.365/SC, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15.08.2024; STJ, REsp 1.957.657/MG, 5a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 26.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.994.967/ES, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 13.05.2024; TJMT, N.U 1030876-64.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025; TJMT, N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 22.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008284-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR CAETANO DOS SANTOS - CPF: 718.228.301-84 (AGRAVANTE), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA SUPERVENIENTE. CONDIÇÃO PESSOAL DO CONDENADO. INCIDÊNCIA GLOBAL SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES. FIXAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que, no curso da execução unificada, retificou as frações para progressão de regime, fixando 40% para os delitos de tráfico de drogas e 20% para o crime de furto simples, em razão do reconhecimento da reincidência global, não obstante a condição de primariedade à época do primeiro delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de primariedade ao tempo da prática do crime deve ser considerada de forma isolada para fins de progressão de regime; (ii) estabelecer se a reincidência superveniente, como condição pessoal do condenado, incide sobre a totalidade das penas unificadas, inclusive sobre condenações anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, constitui circunstância de natureza pessoal que acompanha o condenado durante toda a execução penal.

A unificação das penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, gera uma execução única, impondo a análise global da situação penal do apenado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reincidência deve ser considerada de forma global, incidindo sobre todas as condenações, ainda que algumas tenham ocorrido quando o agente era primário, sem violação à coisa julgada.

A aplicação da reincidência superveniente não afronta o princípio da individualização da pena, pois este também se projeta na fase executória, considerando a condição atual do condenado.

A sequência temporal dos delitos demonstra a configuração superveniente da reincidência, com prática de novos crimes após o trânsito em julgado de condenação anterior.

Não é juridicamente admissível fracionar a execução penal para aplicar regimes distintos com base em condições pretéritas do agente, diante da unidade da execução.

A fixação das frações de 40% para os crimes de tráfico de drogas, conforme o Tema 1084 do STJ, e de 20% para o crime de furto simples, em razão da reincidência global, observa a legalidade e a orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A reincidência constitui condição pessoal do condenado e incide sobre a totalidade das penas na execução penal unificada. 2. A reincidência superveniente alcança inclusive condenações anteriores, sem violar a coisa julgada. 3. A unificação das penas impede a aplicação fragmentada de frações de progressão com base na condição do agente ao tempo de cada delito. 4. A fixação de frações mais gravosas em razão da reincidência global não viola os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 63; LEP, arts. 111 e 112; CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 883.365/SC, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15.08.2024; STJ, REsp 1.957.657/MG, 5a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 26.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.994.967/ES, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 13.05.2024; TJMT, N.U 1030876-64.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025; TJMT, N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
Fabio Junior Caetano dos Santos
, em face da decisão proferida pelo Juízo da

4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do PEP n.

0000086-19.2015.8.11.0048
, que retificou as frações para progressão de regime prisional.

O agravante cumpre pena unificada de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, decorrente de condenações pelos crimes de furto simples previsto no art. 155, caput, do CP e dois delitos de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, praticados em 24/09/2010, 05/12/2010 e 10/10/2012, respectivamente.

Nas razões recursais, o agravante postula a reforma da decisão, sustentando que as frações para progressão de regime devem ser aplicadas de forma individualizada, conforme a natureza de cada delito e a condição pessoal à época dos fatos. Argumenta que, no momento da prática do crime de furto simples, ostentava a condição de primário, razão pela qual deveria incidir a fração de 16% (dezesseis por cento), nos termos do art. 112, inciso I, da Lei de Execução Penal, e não a fração de 20% (vinte por cento) aplicada pelo Juízo a quo.

Aduz que a aplicação da fração mais gravosa ao delito comum, sob o fundamento de
"reincidência global",
viola os princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade. Ao final, prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Em contrarrazões, a defesa postula pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da decisão guerreada (id. 268678281).

Ao exercer o juízo de retratação, a autoridade judiciária
manteve
a decisão pelos seus próprios fundamentos (ID 349249884).

Em parecer, da lavra do Dr.

Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do presente recurso de agravo em execução, aduzindo que a reincidência, por ser condição pessoal do condenado, influi sobre o requisito objetivo de todas as condenações, mesmo aquelas cometidas quando o apenado ainda era primário, não havendo violação à coisa julgada, consoante entendimento assim sumariado:

“
Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE FIXOU AS FRAÇÕES PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. NATUREZA DE CONDIÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES, AINDA QUE POSTERIORES. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. RELATÓRIO
.1. Agravo em Execução Penal interposto por Fabio Junior Caetano dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal n.o 0000086- .2015.8.11.0048, que retificou as frações para a progressão de regime. 2. O agravante pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja aplicada fração mais benéfica para a progressão de regime.
II. FUNDAMENTOS DO PARECER
3. A reincidência, por ser condição pessoal do condenado, influi sobre o requisito objetivo de todas as condenações, mesmo aquelas cometidas quando o apenado ainda era primário. 4. Embora o agravante fosse primário por ocasião da primeira condenação pelo delito de furto, as condenações supervenientes ensejam o reconhecimento da reincidência global, a qual repercute no cálculo da pena para fins de progressão de regime
.

III. CONCLUSÃO
.5. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(ID 358974869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente controvérsia recursal consiste em definir se a
condição de primariedade ao tempo do fato
deve prevalecer isoladamente para fins de progressão ou se, ao revés, deve ser considerada a
condição pessoal atual do apenado (reincidente)
, em razão da unificação das penas.

A decisão agravada, ao acolher parcialmente a insurgência defensiva, reconheceu que o agravante era primário à época dos crimes de tráfico de drogas (2010 e 2012), aplicando-lhes a fração de
40% (quarenta por cento)
, em consonância com o entendimento firmado no
Tema 1084 do Superior Tribunal de Justiça
.

Todavia, no que concerne ao delito de furto simples, praticado em 24/09/2010, entendeu o Juízo das Execuções pela incidência da fração de
20% (vinte por cento)
, sob o fundamento da chamada
reincidência global
, segundo a qual a condição pessoal do apenado, uma vez configurada, irradia efeitos sobre toda a execução penal unificada.

Nesse sentido, transcreve-se, por oportuno, o excerto da decisão agravada:

“Ocorre que, de outro lado, aplica-se a tese da reincidência global, segundo a qual, sobrevindo novas condenações com trânsito em julgado, a condição de reincidente passa a contaminar toda a execução penal unificada, afastando a aplicação de percentuais próprios de primários no cálculo atual. (...)

Por outro lado, quanto ao delito de furto simples, não há incidência do Tema 1084. Tratando-se de crime comum sem violência, mas diante da condição de reincidente global do apenado, aplica-se a fração de 20%, nos termos do art. 112, II, da LEP.
(...)

Dessa forma, o magistrado procedeu à retificação das frações atinentes à progressão de regime, fixando, no tocante ao delito de tráfico de drogas, o patamar de 40% (quarenta por cento) e, quanto ao
crime de furto simples, em razão da reincidência do apenado, estabelecendo a fração de 20% (vinte por cento).

A reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, configura-se quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior. Trata-se de circunstância agravante de natureza pessoal que, uma vez reconhecida, acompanha o condenado durante toda a execução penal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a interpretação de que a
reincidência configura uma circunstância de caráter pessoal do condenado
, devendo ser analisada de maneira global ao longo da execução penal, e não de forma fragmentada para cada condenação isoladamente. Esse entendimento assegura que a reincidência
incida sobre a integralidade da pena em cumprimento
, sem que tal aplicação represente violação ao princípio da coisa julgada
(AgRg no HC n. 883.365/SC, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024).

No mesmo sentido:

"Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, 'a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios'
.
(REsp 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021)

"No caso, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, uma vez que a condição de reincidente é de caráter pessoal do condenado, e não específico de cada condenação, de modo que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas."
(AgRg no AREsp n. 1.994.967/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024)

A unificação das penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, conduz à formação de uma
execução penal única
, na qual se considera o conjunto das condenações.

Nesse cenário, não se mostra juridicamente viável fracionar a execução penal nem atribuir regimes jurídicos distintos conforme a condição pretérita do agente.

O entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, é categórico:

"

"A reincidência é condição pessoal do sentenciado e, uma vez reconhecida, incide sobre a totalidade das penas unificadas para fins de execução penal, não sendo cabível a aplicação de percentuais distintos conforme a data ou natureza isolada das condenações."

(N.U 1030876-64.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 22/01/2026).

“A reincidência do apenado consiste em condição pessoal, ou seja, relaciona-se à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, o que reflete no cálculo de liquidação de pena.
02. Na espécie, o
agravado é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual, em observância à compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, é aplicável o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84, sobre a totalidade das penas unificadas.
03. Recurso provido a fim de determinar a retificação do cálculo para progressão de regime para que incida o percentual de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas relativas aos crimes hediondos e equiparados, em consonância com o parecer ministerial.”

(N.U 1017592-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Desse modo, não há violação ao princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF), uma vez que tal princípio também se projeta na fase executória, devendo ser considerada a condição atual do apenado. Do mesmo modo, inexiste afronta à coisa julgada, porquanto não há modificação da sentença condenatória, mas apenas o reconhecimento de fato superveniente com reflexos na execução penal.

A sequência temporal dos fatos demonstra a configuração superveniente da reincidência. Em 24/09/2010, foi praticado o crime de furto simples, cuja condenação transitou em julgado em 06/12/2010. Posteriormente, em 05/12/2010 e 10/10/2012, foram cometidos delitos de tráfico de drogas, evidenciando a reiteração criminosa em momento posterior ao primeiro fato.

Nesse contexto, embora o apenado ostentasse a condição de primário à época da prática do furto, a posterior caracterização da reincidência repercute sobre a totalidade da execução penal unificada. Tal circunstância impõe o reconhecimento de seus efeitos jurídicos no curso da execução, alcançando inclusive condenações anteriores, em razão da unificação das penas e da análise global da situação penal do

A decisão recorrida aplicou corretamente o percentual de 40% aos crimes de tráfico, conforme o Tema 1.084 do STJ, e o percentual de 20% ao crime de furto simples, com base na reincidência global.

Destaca-se, por oportuno, o seguinte precedente:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS PENAS –CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – RECURSO PROVIDO." (
N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, TJMT, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 22/10/2024).

Assim, mostra-se escorreito o pronunciamento judicial de primeira instância, que aplicou frações individuais para a progressão de regime em relação aos delitos de tráfico de drogas (40%) e crime de furto simples (20%), em razão da reincidência global.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026